Tribunal: TJSP
Processo: 2109810-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Agravante que, após a interposição do agravo, concorda com o valor devido e pleiteia a extinção do processo – Ato incompatível com a vontade de recorrer – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000409487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109810-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ANA HELENA LOPES HADDAD TOGNON
(HERDEIRO), JOSÉ MICHEL HADDAD (HERDEIRO) e ANNA LOPES HADDAD
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109810-12.2019.8.26.0000 - Araraquara 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ANA HELENA LOPES HADDAD TOGNON, JOSÉ MICHEL
HADDAD E ANNA LOPES HADDAD
VOTO no 132.340
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
Agravante que, após a
interposição do agravo, concorda com o valor devido e pleiteia a
extinção do processo
Ato incompatível com a vontade de
recorrer Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que julgou a
impugnação apresentada pelo banco.
Alega o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; necessidade de
realização de prévia liquidação de sentença, atualização monetária do débito que deve ser
feita pelos índices da poupança; que a adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro
de 1989 tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de
fevereiro de 1989; juros moratórios de 0,5% ao mês, a contar da fase de liquidação de
sentença; juros remuneratórios com incidência única no mês de fevereiro de 1989;
descabimento da incidência de outros planos econômicos; reconhecimento da sucumbência
recíproca acaso venha a ser parcialmente provido o recurso.
É O RELATÓRIO.
Pelo que consta dos autos principais, o banco, aqui agravante, concordou
com o cálculo do valor devido elaborado conforme critérios estabelecidos na decisão
agravada, e pleiteou a extinção do processo nos moldes do art. 924, inc. II, do CPC.
Ora, tendo o agravante concordado com o cálculo, praticou ato daquele
que se pode considerar incompatível com a vontade de recorrer, o que leva, neste momento
a ter-se por descabido o julgamento do presente recurso.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator